Tribunal: TJPA
Processo: 0806538-70.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0806538-70.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: AMAZON HEVEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

MENOR INFRATOR: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO.

DECISÃO QUE EXCLUÍA OS MEMBROS DA DIREÇÃO DO TRIBUNAL DA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. TRIBUNAL PLENO. PERDA DA COMPETÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO JULGADA PARA CONSIDERAR A DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE PREVENTA PARA JULGAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806538-70.2018.814.0000 POR MAIORIA.

1. A especialização dos Órgãos de Julgamento do Tribunal não caracteriza supressão a excepcionar a regra de fixação de competência prevista no artigo 43, do CPC.

2. Os Desembargadores ocupantes de cargo de direção deixaram de receber processos, inclusive por prevenção, no período compreendido entre agosto de 2016 e setembro de 2017.

3. A competência que legitimamente deixou de existir com base em decisão do Tribunal Pleno não pode ser restabelecida. Os fatos jurídicos consequentes do ato do Órgão Maior desta Corte estão consumados e merecem a guarida de ato jurídico perfeito

4. A definição da prevenção deve recair sobre o Desembargador que primeiro recebeu um recurso referente a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Processo nº 0006715-02.1999.8.14.0301), excluindo os recursos distribuídos, redistribuídos e/ou julgados antes e durante a decisão do Tribunal Pleno que excluiu os membros da administração de receber processo ainda que por prevenção, período em que vigia norma regimental diversa e, obviamente, excluindo os Desembargadores que optaram pela Seção de Direito Público a quando da especialização da competência do Tribunal, além daqueles que se declararam suspeitos ou impedidos.

5. Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito julgada para considerar a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque preventa para julgar o Agravo de Instrumento n.º 0806538-70.2018.814.0000 por maioria.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Dúvida não manifestada sob a forma de conflito, instaurada nos autos de agravo de instrumento interposto por Amazon Hevea Industria e Comércio LTDA.

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que, em 28.08.2018, prolatou decisão indicando a prevenção do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Em 14.01.2019, o Eminente Desembargador entendeu que haveria, em verdade, uma prevenção da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, razão pela qual encaminhou o processo para a Excelentíssima Desembargadora.

Ocorre que a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque recusou a prevenção ao entender que o Desembargador Constantino seria o magistrado prevento para o recurso, razão pela qual devolveu o processo à Sua Excelência. Mantendo a sua posição, o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, suscitou a dúvida sobre prevenção.

Em 28.06.2019, recebi o incidente por distribuição e determinei a oitiva do Ministério Público.

A Digna Procuradora de Justiça ofertou parecer pela prevenção da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento presencial da Seção de Direito Privado.

VOTO

A presente dúvida sobre prevenção demanda uma análise cuidadosa, tendo em vista que envolve diversos recursos anteriormente distribuídos e relativos ao mesmo processo, em períodos que o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará passou por mudanças na composição de seus órgãos de julgamento e na forma que os magistrados que ocupam órgão de direção participam da distribuição de processos.

Para tanto, hei por bem estabelecer algumas balizas que irão delimitar a conclusão do presente incidente.

Pois bem, a Emenda Regimental n.º 05, de 14 de dezembro de 2016, especializou a composição dos órgãos de julgamento do tribunal, dividindo a Seção Cível, em seção de Direito Público e seção de Direito Privado.

Ressalto que a Seção de Direito Privado, ao julgar a Dúvida não manifestada sob forma de conflito n.º 0804594-33.2018.814.0000, afirmou que a citada reorganização do tribunal não significou a supressão de órgão judiciário de que falar o artigo 43, do Código de Processo Civil. Transcrevo o acórdão do julgamento conduzido pela Eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, publicado no DJE do dia 14.09.2018:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: EMENDA REGIMENTAL N.° 5/2016 PROMOVEU REORGANIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ENTRE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JULGADOR - RECURSO PARADIGMA NÃO CONHECIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 E DO REGIMENTO INTERNO DE 2007 QUE NÃO PREVIAM A PREVENÇÃO PARA OS RECURSOS SUBSEQUENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NOVO CPC E DO REGIMENTO INTERNO DE 2016 E DO CPC/2015 – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE RECURSO CONHECIDO OU NÃO – TEMPUS REGIT ACTUM – DÚVIDA DIRIMIDA – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE

(...)

3. O art. 5° da Emenda Regimental n.° 05/2016 e art. 43 do Código de Processo Civil cuidam de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, a qual, nesta Corte, promoveu a separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

(...)

Outra baliza importante para o deslinde da presente dúvida sobre prevenção são as decisões exaradas pelo Egrégio Tribunal Pleno com relação ao recebimento de processos pelos desembargadores ocupantes de cargos de direção enquanto durar o mandato.

Em 24.08.2016, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sua formação Plena, prolatou o Acórdão n.º 163.661, vazado nos seguintes termos:

EMENTA: DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO E PREVENÇÃO NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE PROCESSOS POR PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA CORTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 120 DO REGIMENTO INTERNO.

Ao assumir o cargo de direção do Tribunal de Justiça do Estado, o Desembargador fica excluído da distribuição, inclusive no que concerne aos feitos cuja relatoria lhe seja atribuída por prevenção, devendo os processos serem redistribuídos ao relator substituto ou a um dos componentes da Câmara, da qual participa.

A decisão do Tribunal Pleno corroborou entendimento proclamado desde 27.05.2015 pela então Câmaras Cíveis Reunidas através do Acórdão n.º 146.281.

O tema voltou a pauta do Tribunal Pleno em 27.09.2017, quando através de consulta formulada na forma do artigo 107 do Regimento Interno, restou decidido, em decisão unânime, que os desembargadores eleitos para cargo de direção receberiam processos por prevenção.

Assim, tenho que devem ficar estabelecidas as seguintes premissas para a resolução do conflito:

- A especialização dos órgãos de julgamento do tribunal não caracteriza supressão a excepcionar a regra de fixação de competência prevista no artigo 43, do CPC;

- Os desembargadores ocupantes de cargo de direção deixaram de receber processos, inclusive por prevenção, no período compreendido entre agosto de 2016 e setembro de 2017.

Dito isso, passo a enumerar os 10 (dez) recursos distribuídos referentes a mesma ação originária para concluir qual o recurso que irá atrair a prevenção deste.

1 – Agravo de Instrumento n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2013.04168215-26). O recurso foi distribuído em 26.07.2013 à relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro; em 05.08.2013, foi redistribuído à relatoria da Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dorneles em razão de declaração de suspeição da relatora anterior; em 12.08.2013, redistribuído à relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, em razão de declaração de suspeição da relatora anterior; em 21.08.2013, os autos foram redistribuídos à Desembargadora Diracy Nunes Alves por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal; em 26.08.2013, houve declaração de suspeição da relatora e os autos foram redistribuídos ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que julgou o recurso.

2 – Agravo de Instrumento n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2013.04219610-71). O recurso foi distribuído em 05.11.2013 à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro e julgado por Sua Excelência em 30.01.2014.

3 – Agravo de Instrumento n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2014.04482681-98). O recurso foi distribuído em 12.02.2014 à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro e julgado por Sua Excelência em 29.05.2014.

4 – Agravo de Instrumento n.º 0000224-49.2015.814.0000. O recurso foi distribuído em 12.01.2015 por prevenção ao AI n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2013.04219610-71), no âmbito da então 5ª Câmara Cível Isolada, cabendo à relatoria à Desembargadora Diracy Nunes Alves que o julgou em 01.10.2015.

5 – Agravo de Instrumento n.º 0002092-62.2015.814.0000. O recurso foi distribuído em 09.03.2015 por prevenção ao AI n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2013.04219610-71) ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Em 03.06.2015, os autos foram redistribuídos no âmbito da então 5ª Câmara Cível Isolada atendendo a determinação da Vice-Presidência, fundamentada na decisão das Câmaras Cíveis Reunidas que, aquela altura, havia definido que os membros da administração do tribunal não receberiam processos nem por prevenção. Coube a relatoria à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que julgou o recurso em 24.09.2015.

6 – Agravo de Instrumento n.º 0048750-47.2015.814.0000. O recurso foi distribuído em 07.08.2015 por prevenção ao agravo de instrumento n.º 0002092-62.2015.814.0000 à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que negou seguimento monocrático ao recurso em decisão de 003.11.2016.
Em 18.05.2017
, com embargos de declaração pendentes, o recurso foi redistribuído à Desembargadora Gleide Pereira de Moura em razão da especialização da competência dos órgãos de julgamento do tribunal;
em 08.01.2018
, o recurso foi redistribuído à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho ante a declaração de impedimento da Desembargadora Gleide Pereira de Moura;
em 06.06.2018
, a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho Alegou a prevenção do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Os autos foram remetidos ao gabinete de Sua Excelência
em 14.06.2018
;
em 17.08.2018,
o Desembargador Constantino julgou os embargos de declaração.

7 – Agravo de Instrumento n.º 0007398-75.2016.814.0000. O recurso foi distribuído em 22.06.2016 por prevenção ao agravo de instrumento n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2013.04168215-26) ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Em 12.09.2016, os autos foram redistribuídos no âmbito da então 5ª Câmara Cível Isolada atendendo a determinação da Vice-Presidência, fundamentada na decisão do Tribunal Pleno que, aquela altura, havia definido que os membros da administração do tribunal não receberiam processos nem por prevenção. Coube à relatoria do feito ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto; em 03.10.2016, o recurso foi redistribuído à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento em razão da prevenção. Sua Excelência o julgou em 15.12.2016; em 24.05.2017, com embargos de declaração pendentes, o recurso foi redistribuído à Desembargadora Gleide Pereira de Moura em razão da especialização da competência dos órgãos de julgamento do tribunal; em 22.02.2019, o recurso foi redistribuído à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, ante a declaração de impedimento da Desembargadora Gleide Pereira de Moura;
em 12.04.2019
, o processo foi redistribuído para o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, onde aguarda o julgamento dos embargos.

8 – Agravo de Instrumento n.º 0012785-71.2016.814.0000. O recurso foi distribuído em 20.10.2016 por prevenção ao AI n.º 0002092-62.2015.814.0000 à Desembargadora Luiz Nadja Guimarães Nascimento que o julgou em 27.10.2016; em 26.05.2017, com embargos de declaração pendentes, o recurso foi redistribuído à Desembargadora Gleide Pereira de Moura em razão da especialização da competência dos órgãos de julgamento do tribunal; em 21.08.2018, o recurso foi redistribuído à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em razão da declaração de suspeição da Desembargadora Gleide Pereira de Moura;
em 04.09.2018
, o recurso foi redistribuído à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque; em 16.01.2019, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque alegou a prevenção do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que a rejeitou em despacho de 12.02.2019 e devolveu o processo à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque; em 06.06.2019, a Vice-Presidência do Tribunal determinou a instauração do conflito de competência, cuja relatoria coube à Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

9 - Agravo de Instrumento n.º 0801819-79.2017.814.0000. O recurso foi distribuído
em 07.11.2017
à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque; em 22.11.2017, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque alegou que haveria prevenção da Desembargadora Gleide Pereira de Moura em razão do Agravo de Instrumento n. 0012785-71.2016.8.14.0000; em 20.08.2018, a Desembargadora Gleide Pereira de Moura se declarou suspeita e o recurso foi redistribuído ao Desembargador
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior; em 06.09.2018, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior alegou que haveria prevenção da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em razão do Agravo de Instrumento n.º 0012785-71.2016.814.0000; por sua vez, em 01.04.2019, a Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares alegou a prevenção do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro em razão do Agravo de Instrumento n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2014.04482681-98); Agravo de Instrumento n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2013.04219610-71); e Agravo de Instrumento n.º 0006715-02.1999.814.0301 (Documento 2013.04168215-26); em 26.06.2019, o Desembargador suscitou conflito de competência cuja relatoria coube a mim e os autos estão aguardando manifestação do Ministério Público.

10 – Agravo de Instrumento n.º
0806538-70.2018.814.0000. Trata-se do recurso que gerou a presente dúvida não manifestada sob a foram de conflito. Como expus no relatório, os autos foram distribuídos
em 24.08.2018
à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que alegou a prevenção do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, em razão dos primeiros agravos de instrumentos referentes a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Processo nº 0006715-02.1999.8.14.0301)
; em 14.01.2019, o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro alegou a prevenção da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que rejeitou a prevenção em despacho de 16.04.2019. Em 27.06.2019, o Desembargador suscitou o presente conflito de competência.

Após a exaustiva descrição dos dez agravos de instrumentos identificados referentes a mesma ação de origem, entendo que deve ser verificado qual dos desembargadores com competência em direito privado primeiro recebeu algum dos recursos para concluir quem é o prevento para julgar o agravo que gerou a presente dúvida.

Entretanto, em razão das premissas anteriormente estabelecidas, consigno que a competência primeira do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro não pode prevalecer em razão da segurança jurídica. Explico: em que pese Sua Excelência ter recebido e julgado os primeiros agravos de instrumentos interpostos (n.º 1, 2 e 3), no período compreendido entre agosto de 2016 e setembro de 2017, legitimado por decisão do Tribunal Pleno, o desembargador deixou de ser o magistrado competente, pois naquele intervalo de tempo este Egrégio Tribunal entendeu que os membros ocupantes de cargo de direção não receberiam processo nem por prevenção, e o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro ocupava o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o que se verifica dos agravos de instrumentos acima numerados de 4 a 8 que, naquele período, foram distribuídos ou redistribuídos no âmbito da turma de julgamento a qual pertencia o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, atendendo a determinação do Tribunal Pleno.

Assim, não é razoável restaurar uma competência que legitimamente deixou de existir por absoluta falta de previsão legal para tanto. Os fatos jurídicos consequentes deste ato do Tribunal Pleno estão consumados e merecem a guarida de ato jurídico perfeito.

Isto posto, a definição da prevenção deve recair sobre o desembargador que primeiro recebeu um recurso referente a
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Processo nº 0006715-02.1999.8.14.0301)
, excluindo os recursos distribuídos, redistribuídos e/ou julgados antes e durante da decisão do Tribunal Pleno que excluiu os membros da administração de receber processo ainda que por prevenção, período em que vigia norma regimental diversa e, obviamente, excluindo os desembargadores que optaram pela Seção de Direito Público a quando da especialização da competência do tribunal, além daqueles que se declararam suspeitos ou impedidos.

Passo a repisar o movimento mais antigo de cada um dos 10 agravos de instrumentos utilizando a numeração de 1 a 10, conforme descrição acima, para facilitar a compreensão.

Os recursos de 1 a 3 foram julgados entre os anos de 2013 e 2014, portanto, antes do momento em que o tribunal interpretou as regras de prevenção de forma diferente. Dessa forma, penso que não podem ser utilizados como parâmetros para estabelecer a prevenção.

O recurso de número 4 foi recebido, já com base na decisão do Tribunal Pleno que excluía os membros da direção de receber processos, e julgado pela Desembargadora Diracy Nunes Alves, que hoje compõe a Seção de Direito Público.

O processo de número 5 foi redistribuído após a decisão do Tribunal Pleno à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que o julgou e hoje compõe a Seção de Direito Público.

O recurso de número 6 foi redistribuído após a especialização das turmas julgadoras em 18.05.2017 à Desembargadora Gleide Pereira de Moura, porém Sua Excelência se declarou impedida. Ato contínuo, os autos foram redistribuídos em
08.01.2018
à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, seguindo o processo o seu curso conforme acima descrito.

O processo de número 7 foi redistribuído após a especialização das turmas julgadoras em 24.05.2017 à Desembargadora Gleide Pereira de Moura que se declarou impedida, assim como a Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares se declarou suspeita, chegando por redistribuição em
12.04.2019
ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

O recurso de número 8 foi redistribuído após a especialização das turmas julgadoras em 26.05.2017 à Desembargadora Gleide Pereira de Moura que se declarou impedida, assim como a Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares se declarou suspeita. Ato contínuo, os autos foram redistribuídos à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque em
04.09.2018
, seguindo o processo o seu curso conforme já descrito em página anterior.

O processo de número 9 foi distribuído em
07.11.2017
à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

O recurso de número 10 foi distribuído em
24.08.2018
à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Dessa forma, cotejando as datas, tem-se que a mais remota é o dia da distribuição do agravo de instrumento n.º 0801819-79.2017.814.0000 (n.º 9). Em 07.11.2017, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque recebeu o recurso por distribuição, razão pela qual, na forma do artigo 930, parágrafo único, do CPC, e artigo 116, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entendo que Sua Excelência deve ser a magistrada preventa para o presente recurso.

Com essas longas considerações, julgo a Dúvida Não Manifestada sob a forma de conflito para considerar a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque preventa para julgar o Agravo de Instrumento n.º 0806538-70.2018.814.0000.

Considerando a grande quantidade de recursos oriundos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Processo nº 0006715-02.1999.8.14.0301) e a atribuição prevista no artigo 37, II, do Regimento Interno, sugiro o envio de cópia da presente decisão à Vice-Presidência.

É o voto
.

Belém, 05/03/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2020